Tribunal: STF
Processo: AI 305576
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA A
ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
RECORRER CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede de recurso extraordinário.
Agravo regimental desprovido.